Tribunal: TJPA
Processo: 0847401-67.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847401-67.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDILA ARNAUD FERREIRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA EM ACÓRDÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. SANEAMENTO FORMAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO PAN S/A contra acórdão proferido em apelação cível, ao fundamento de existência de contradição interna quanto ao resultado do julgamento, porque um trecho da fundamentação indicava parcial provimento do recurso, ao passo que a ementa, o acórdão e o dispositivo final consignavam o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença. O embargante requereu o saneamento da incongruência, com esclarecimento expresso do resultado do julgamento e adequação formal do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna juridicamente relevante entre trecho da fundamentação e o dispositivo; (ii) estabelecer se o vício reconhecido autoriza alteração do resultado do julgamento ou apenas correção integrativa formal; e (iii) determinar se são cabíveis multa por embargos protelatórios e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a incongruência interna ao próprio pronunciamento judicial, caracterizada pela coexistência de proposições logicamente inconciliáveis no mesmo acórdão.

O acórdão contém contradição objetiva e relevante, porque a ementa, o capítulo do acórdão e o dispositivo afirmam o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença, enquanto trecho isolado da fundamentação anuncia parcial provimento com comandos incompatíveis com essa conclusão.

O reconhecimento do vício não produz efeitos infringentes, pois a leitura sistemática do inteiro teor do acórdão revela de forma inequívoca a vontade decisória do colegiado de negar provimento ao recurso de apelação e preservar integralmente a sentença.

O saneamento adequado consiste em expungir a passagem incongruente e retificá-la para harmonizá-la com a ementa, com o acórdão e com o dispositivo final, sem modificação do resultado anteriormente proclamado.

Não há caráter protelatório nos embargos de declaração quando a parte aponta vício real, objetivo e verificável no próprio texto do acórdão, ainda que a correção promovida não altere a conclusão do julgamento.

A majoração de honorários recursais é incabível, porque os embargos são acolhidos para integração formal do julgado, sem configuração de novo desprovimento recursal apto a autorizar a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido com a inclusão, no acórdão, dos dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido apreciada sob enfoque suficiente à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna do acórdão quando há incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo. 2. A existência de trecho isolado incongruente na fundamentação não impõe efeitos infringentes quando a leitura sistemática do julgado evidencia de forma inequívoca a vontade decisória do colegiado. 3. O saneamento formal do acórdão deve harmonizar a fundamentação com a ementa e o dispositivo, sem alteração do resultado já proclamado, quando o vício não compromete a norma decisória efetivamente adotada. 4. Não são protelatórios os embargos de declaração que apontam vício real e objetivamente verificável no texto do julgado. 5. A majoração de honorários recursais não incide quando os embargos de declaração são acolhidos, ainda que sem efeitos infringentes, apenas para correção formal do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.025, 1.026, § 2º, e 85, § 11. Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedente jurisprudencial específico identificado no texto do acórdão, ressalvada a menção à Súmula 98 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO PAN S/A, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL movida em face de EDILA ARNAUD FERREIRA MOURA, com o objetivo de sanar alegada contradição existente no acórdão quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que o acórdão contém contradição interna, porquanto apresenta incompatibilidade entre o tópico “IV – Dispositivo e Tese” e a conclusão do voto do Relator. Em suas palavras, sustenta que, de um lado, consta expressamente no acórdão: “Apelação do BANCO PAN S/A parcialmente provida para: (i) determinar a restituição simples dos valores descontados, salvo os posteriores a 30/03/2021, que devem ser devolvidos em dobro; (ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.” Contudo, ao final do voto, restou consignado: “Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.” Acrescenta, ainda, que o próprio acórdão registra: “Recurso desprovido.”

Sustenta o embargante que tais conclusões são inconciliáveis, pois, segundo afirma, “ou o recurso foi parcialmente provido, com modificação da sentença (redução do dano moral e alteração da forma de restituição) ou foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença em sua totalidade”. Afirma que “as duas conclusões não podem coexistir no mesmo julgado”, razão pela qual a contradição comprometeria a correta compreensão da decisão, bem como sua futura execução, gerando, segundo a peça, “grave insegurança jurídica quanto ao efetivo resultado do julgamento”.

Para reforçar sua alegação, a parte embargante fundamenta os aclaratórios no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível o manejo dos embargos declaratórios para correção da contradição verificada no acórdão. Argumenta que se faz imprescindível o esclarecimento judicial expresso acerca do resultado do julgamento, a fim de definir, de forma inequívoca, se a apelação foi parcialmente provida, com as alterações mencionadas, ou integralmente desprovida, com manutenção integral da sentença.

Sustenta ainda que, caso a divergência decorra de erro material na redação do acórdão, deve haver a devida correção, com harmonização do dispositivo com a fundamentação adotada. Requer, outrossim, que, na hipótese de eventual efeito modificativo dos embargos, seja intimada a parte contrária para manifestação, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

Além disso, prequestiona expressamente, com fundamento na Súmula 98 do STJ, todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados, bem como as teses jurídicas suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Ao final, pede também que as futuras intimações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO VITOR CHAVES MARQUES, OAB/CE 30.348, sob pena de nulidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição apontada no acórdão, com prestação de esclarecimento expresso sobre o resultado do julgamento e, se necessário, adequação do dispositivo, a fim de deixar definido se o recurso de apelação foi parcialmente provido ou integralmente desprovido.

Em
contrarrazões
a parte embargada afirma que os embargos de declaração opostos pelo BANCO PAN S.A. não merecem acolhimento, porque a suposta contradição apontada no acórdão não subsiste. Sustenta que o embargante afirma haver incompatibilidade entre “trecho isolado da fundamentação” e a conclusão do voto, que negou provimento ao recurso de apelação, mas que “a insurgência não se sustenta”.

Em suas palavras, afirma que “o acórdão embargado é absolutamente claro e coerente quanto ao resultado do julgamento, tendo consignado de forma reiterada o desprovimento do recurso interposto pelo banco, com a consequente manutenção integral da sentença”. Acrescenta que o trecho invocado pelo embargante está “manifestamente dissociado do contexto decisório”, tratando-se de “excerto genérico que não reflete a conclusão adotada no caso concreto”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que inexiste contradição relevante no acórdão, pois o julgado seria “absolutamente claro, coeso e linear quanto ao resultado do julgamento”, tendo consignado de forma reiterada e convergente o desprovimento do recurso interposto pelo banco. Destaca que “a ementa é expressa ao registrar ‘recurso desprovido’, o voto do Relator conclui de maneira inequívoca pelo não provimento da apelação, e o dispositivo reafirma a manutenção integral da sentença de primeiro grau”, razão pela qual não haveria margem para dúvida objetiva quanto ao desfecho da controvérsia. Defende, assim, que o excerto mencionado pelo embargante seria apenas passagem isolada e descontextualizada, sem conteúdo decisório autônomo e sem aptidão para comprometer a coerência interna do acórdão.

Sustenta ainda que os embargos de declaração possuem limites legais estritos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado. Afirma que, no caso concreto, o embargante não demonstra vício real capaz de comprometer a validade, a coerência lógica ou a eficácia do acórdão, limitando-se a suscitar questão “meramente formal, desprovida de repercussão prática sobre o resultado do julgamento”.

Assevera, ainda, que o BANCO PAN S.A., “sob o pretexto de buscar esclarecimentos”, pretende rediscutir matéria já enfrentada pelo Tribunal e viabilizar o prequestionamento de dispositivos legais para futura interposição de recursos às instâncias superiores, o que configuraria uso indevido dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

A parte embargada também sustenta o caráter manifestamente protelatório dos embargos. Aduz que o resultado do julgamento é “absolutamente inequívoco”, não havendo qualquer prejuízo à compreensão ou à execução do acórdão, tampouco dúvida objetiva a ser sanada. Argumenta que a alegação de contradição, além de não incidir sobre elemento essencial da decisão, “não possui aptidão para alterar ou sequer influenciar o dispositivo do julgado”, revelando desvio de finalidade, com o propósito de “retardar o regular andamento do feito e postergar os efeitos de decisão que lhe foi desfavorável”. Com isso, afirma haver afronta à boa-fé processual e ao dever de lealdade das partes.

Por fim, requer o não acolhimento dos embargos de declaração, por inexistência de contradição relevante; subsidiariamente, caso sejam acolhidos, que o sejam sem efeitos infringentes, apenas para eventual ajuste formal, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento; a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC; e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão da atuação nesta fase recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito.

Os embargos de declaração merecem acolhimento, mas em extensão estritamente integrativa e saneadora, sem qualquer eficácia modificativa do resultado anteriormente firmado. Explico.:

No plano técnico-processual, a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, quando proposições constantes da decisão não podem coexistir logicamente.

É precisamente o que se verifica nos autos. Não se cuida de inconformismo da parte com a fundamentação adotada, tampouco de tentativa de reabrir discussão sobre prova, responsabilidade civil, vício de consentimento ou valor do dano moral. O vício reside na coexistência, dentro do mesmo acórdão, de duas afirmações excludentes: de um lado, a ementa, o acórdão e o dispositivo estabelecem o não provimento da apelação e a manutenção integral da sentença; de outro, um tópico isolado da fundamentação anuncia parcial provimento do recurso, com comandos incompatíveis com aquela conclusão. A contradição é objetiva, ostensiva e juridicamente relevante, porque interfere na clareza do título judicial e pode, em tese, repercutir na sua interpretação e execução.

Todavia, o reconhecimento do vício não conduz a efeitos infringentes. Isso porque a leitura sistemática do inteiro teor do acórdão não deixa margem a dúvida séria quanto à vontade decisória do colegiado.

A ementa é categórica ao enunciar “MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO”. O capítulo do acórdão repete que a Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. E o dispositivo do voto do Relator afirma, de forma expressa, “voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos”.

Em outras palavras, a norma decisória do caso foi claramente enunciada, sendo possível identificar, sem hesitação, que o trecho destoante não exprime a deliberação efetiva do órgão julgador. A providência adequada, pois, é expungir a incongruência e substituir a passagem viciada por redação compatível com a conclusão já adotada, sem qualquer modificação do resultado.

Propõe-se, assim, para fins de integração formal do acórdão, que o trecho contraditório constante do item “IV. Dispositivo e tese” seja compreendido e retificado para constar, em conformidade com a ementa, com o acórdão e com o dispositivo final, a seguinte redação: “IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A assinatura digital com biometria facial não afasta a possibilidade de reconhecimento de vício de consentimento quando ausente prova de informação clara e adequada sobre a natureza do negócio jurídico. 2. Configura erro substancial o equívoco do consumidor quanto à natureza da operação, acreditando tratar-se de portabilidade de dívida quando celebrado novo empréstimo consignado. 3. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço, inclusive por atos de correspondentes bancários. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário com base em contrato nulo configura dano moral indenizável.”

Essa redação, aliás, já se encontra refletida em outra parte do próprio acórdão, o que apenas reforça a natureza formal do ajuste.

No tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, não há espaço para seu acolhimento. Justifico.:

Nota-se que os Embargos Declaratórios de caráter protelatório pressupõem manifesta ausência de fundamento e utilização abusiva do instrumento processual com finalidade de retardamento indevido do feito.
Não é essa a hipótese dos autos
. Ao contrário, o embargante apontou vício real, objetivo e verificável no próprio texto do acórdão, de sorte que a oposição dos aclaratórios se mostra processualmente legítima e materialmente justificada.

A circunstância de o saneamento não produzir alteração do resultado não desnatura a utilidade do recurso integrativo nem autoriza a pecha de protelação. A boa-fé processual recomenda, aqui, o reconhecimento de que a insurgência veiculou questão formal procedente.

Igualmente descabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pretendida pela embargada com fundamento no art. 85, §11, do CPC. A presente fase recursal não culmina em novo desprovimento apto a ensejar incremento automático da verba honorária em favor da parte vencedora, sobretudo porque os embargos são acolhidos, ainda que sem efeitos infringentes, para correção formal do julgado. Além disso, a providência ora deferida não representa sucumbência recursal adicional do embargante, mas reconhecimento da necessidade de integração do acórdão. Por isso, preservam-se integralmente os honorários já arbitrados, sem qualquer acréscimo nesta etapa.

Quanto ao prequestionamento suscitado, tem-se por incluídos no acórdão, para os fins processuais cabíveis, os dispositivos legais invocados pelas partes, na medida em que a matéria foi apreciada sob o enfoque necessário à solução da controvérsia, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição interna formal do acórdão, retificando-se a redação do trecho incongruente constante da fundamentação, de modo a harmonizá-lo com a ementa, com o acórdão e com o dispositivo final, mantido integralmente o resultado do julgamento anteriormente proclamado, que negou provimento ao recurso de apelação e preservou a sentença em todos os seus termos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar caráter protelatório nos embargos, e, igualmente, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, por incabível a incidência do art. 85, §11, do CPC, nesta fase processual.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026